Tribunal: TJSP
Processo: 1007426-34.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COLISÃO ENTRE LIBERDADES. PUBLICAÇÃO DE COMETÁRIOS NA PLATAFORMA SOCIAL CONTEÚDO SUPOSTAMENTE PREJUDICIAL À HONRA E À IMAGEM DA AUTORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
APELO DA RÉ EM QUE SUSTENTA CARACTERIZAR-SE A VIOLAÇÃO À SUA HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA, ALEGANDO, POIS, NÃO TER CONSEGUIDO REMOVER A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COLISÃO ENTRE LIBERDADES. PUBLICAÇÃO DE COMETÁRIOS NA PLATAFORMA SOCIAL CONTEÚDO SUPOSTAMENTE PREJUDICIAL À HONRA E À IMAGEM DA AUTORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
APELO DA RÉ EM QUE SUSTENTA CARACTERIZAR-SE A VIOLAÇÃO À SUA HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA, ALEGANDO, POIS, NÃO TER CONSEGUIDO REMOVER A PUBLICAÇÃO DA PLATAFORMA, NECESSITANDO PARA TANTO DA TUTELA JURISDICIONAL.
APELO INSUBSISTENTE. CORRETA A SOLUÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, PORQUANTO A REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET DEVE SE DAR DE FORMA PONDERADA, O QUE É PRÓPRIO OCORRER QUANDO SE TEM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE, APLICADO QUANDO HÁ COLISÃO ENTRE LIBERDADES FUNDAMENTAIS.
PROVEDORES DA "INTERNET" CUJAS ATIVIDADES NO BRASIL CONTAM COM A PROTEÇÃO QUE LHES É DADA PELA LEI FEDERAL 12.965/2014 ("A LEI DO MARCO CIVIL DA INTERNET"), CUJAS DISPOSIÇÕES OBSERVAM DE MANEIRA BASTANTE JUSTA E EQUILIBRADA A PROTEÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, SOBRETUDO POR SEU ARTIGO 19. CENSURA QUE, NO BRASIL, É DE SER CONSIDERA COMO MEDIDA EXCEPCIONAL, ALIÁS EXCEPCIONALÍSSIMA, O QUE, EM CERTA MEDIDA, ESTÁ AGORA REFORÇADO PELO NOVEL JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.057.258, COM NOTA DE REPERCUSSÃO GERAL.
NAQUELE RECURSO, COM EFEITO, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FAZENDO APLICAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, REALIZANDO ASSIM A PONDERAÇÃO DOS VALORES E INTERESSES EM COLISÃO, SOBRETUDO O DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, ESTABELECEU QUE ESSE VALOR, COMO NENHUM OUTRO, É ABSOLUTO, O QUE DE RESTO CONDUZIU AQUELE EGRÉGIO TRIBUNAL A RECONHECER QUE, APENAS NO CASO DE INJUSTIFICADA RESISTÊNCIA DOS PROVEDORES DE APLICAÇÃO DE INTERNET A ORDENS JUDICIAIS, PODER-SE-Á RESPONSABILIZÁ-LOS, REALIZANDO ASSIM O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE SOBRE O ARTIGO 19 DA LEI FEDERAL 1.965/2014.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. APELANTE QUE, CONFORME BEM OBSERVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, DEVERÁ, POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA, DIRECIONAR SUA PRETENSÃO DE REMOÇÃO DOS CONTEÚDOS DA INTERNET CONTRA O AUTOR DESSAS MANIFESTAÇÕES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
RELATÓRIO